Tribunal: TJSP
Processo: 0004437-17.2010.8.26.0493
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Antonio Tadeu Ottoni
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-09-03
Data de publicação: 2021-09-03

Ementa:
AÇÃO ACIDENTÁRIA - PROCESSUAL CIVIL - Qualidade de segurado deve ser verificada na época em que a parte autora alegou padecer da lesão profissional.

AÇÃO ACIDENTÁRIA - SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA - L.E.R./D.O.R.T. - COLUNA E MEMBROS SUPERIORES - APELAÇÃO DO I.N.S.S. E REEXAME NECESSÁRIO - PERÍCIA EM PRIMEIRO GRAU INSUFICIENTE A DETERMINAR A INCAPACIDADE E O NEXO LABORAL - O JURISPERITO LIMITOU-SE

Ementa:
AÇÃO ACIDENTÁRIA - PROCESSUAL CIVIL - Qualidade de segurado deve ser verificada na época em que a parte autora alegou padecer da lesão profissional.

AÇÃO ACIDENTÁRIA - SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA - L.E.R./D.O.R.T. - COLUNA E MEMBROS SUPERIORES - APELAÇÃO DO I.N.S.S. E REEXAME NECESSÁRIO - PERÍCIA EM PRIMEIRO GRAU INSUFICIENTE A DETERMINAR A INCAPACIDADE E O NEXO LABORAL - O JURISPERITO LIMITOU-SE A RESPONDER AOS QUESITOS DAS PARTES - SEQUER PODERIA SER ACEITO COMO VERDADEIRO LAUDO TÉCNICO PERICIAL - CONVERSÃO DO JULGAMENTO EM DILIGÊNCIA EM SEGUNDO GRAU PARA PRODUÇÃO DE NOVA PROVA PERICIAL - PRECLUSÃO - Ausente prova segura da atual incapacidade laboral de origem ocupacional, indevida a concessão de benefício acidentário - Autor que não se desincumbiu de seu ônus probatório (art. 373, I, C.P.C.) - Sentença de procedência reformada - Cassação da tutela jurisdicional outorgada na primeira instância - Recurso voluntário autárquico e reexame necessário providos.